Tribunal: TJMT
Processo: 1034029-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034029-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), INVEST MINE LTDA - CNPJ: 45.407.501/0001-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTACAO PANTANAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JACARE ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MEROTTI & CIA LTDA - CNPJ: 73.706.780/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DE PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ABUSO DE DIREITO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
‘
CRAM DOWN
’
. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por credor quirografário contra decisão que convolou a recuperação judicial em falência, com fundamento na rejeição do plano de soerguimento pela Assembleia Geral de Credores e na impossibilidade de aplicação do instituto do
cram

down
.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento do abuso de direito de voto exercido por instituição financeira, por suposta violação à boa-fé e à função social do voto; e (
ii
) reforma da decisão para homologar o Plano de Recuperação Judicial, com a aplicação flexibilizada do
cram

down
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o voto contrário de instituição financeira, decisivo para a rejeição do plano de recuperação judicial, configurou abuso de direito; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da recuperação judicial por meio do instituto do
cram

down
, a despeito da deliberação assemblear.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rejeição do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, órgão soberano nas deliberações sobre o destino da empresa em crise, acarreta, como regra, a convolação do feito em falência, nos termos do art. 73, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

5. O abuso do direito de voto, apto a ensejar sua anulação, exige, conforme o art. 39, § 6o, da Lei n. 11.101/2005
(
Lei n.o 14.112/2020
)
, a demonstração inequívoca de que o voto foi "manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem".

6. A mera discordância com os termos econômicos do plano, notadamente quando propõe elevado deságio (65%), longo prazo de carência (20 meses) e pagamento decenal, não configura, por si só, abusividade, mas sim o legítimo exercício do juízo de conveniência do credor, que avalia a proposta sob a ótica da recuperação de seu crédito.

7. Inexistindo prova robusta de má-fé, intuito emulativo ou busca por
vantagem indevida por parte do credor dissidente, não há que se falar em abuso de direito, ainda que seu voto tenha sido decisivo para a rejeição do plano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.880.358/SP).

8. A aplicação do instituto do
cram

down
, previsto no art. 58, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, subordina-se ao preenchimento de requisitos legais cumulativos. A ausência de aprovação do plano em, no mínimo,
três classes de credores obsta

a
sua concessão forçada pelo Judiciário.

9. A flexibilização dos requisitos do
cram

down
, embora admitida em situações excepcionalíssimas pela jurisprudência, condiciona-se à cabal demonstração de abuso de direito, o que não se vislumbra no caso concreto, mormente quando a rejeição se deu em duas classes distintas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Invest
Mine Ltda. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Recuperação Judicial, registrada sob o no 1002456-41.2019.8.11.0006, que convolou a recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, inciso III e 58-A, ambos da Lei n.o 11.101/2005.

A decisão agravada decretou a falência do denominado "Grupo Jacaré" (composto por Centro de
Diversões

Jacaré
Ltda - Me,
Jacaré

Contábil

Eireli
- Me e Rosalvo Carneiro), após a rejeição do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) em Assembleia Geral de Credores (AGC).

Sustenta a agravante que o processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 23 de abril de 2019 com o objetivo de viabilizar a superação da crise econômico-financeira, promover a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses dos credores. Aduz que o plano de soerguimento foi inicialmente homologado pelo Juízo.

Afirma a agravante que o novo Plano e seus modificativos foram submetidos à deliberação na AGC, em continuação, realizada em 19/06/2024. Assevera que o plano obteve o voto favorável da maioria dos credores (94,29% por cabeça), mas foi rejeitado nas Classes II (Garantia Real) e III (Quirografária).

Menciona que a rejeição nessas classes ocorreu unicamente em razão do voto contrário do credor Banco do Brasil S.A., que detinha poder de veto. Nesse ponto, aduz que
na Classe II, o Banco do Brasil S.A. causou um empate no critério por cabeça (50% SIM e 50% NÃO), embora o plano tenha sido aprovado por 89,12% do valor do crédito presente na classe. Noutra vertente, na Classe III (Quirografário), o plano foi aprovado por 75% dos credores presentes por cabeça (3 votos SIM contra 1 NÃO), mas o voto contrário do Banco do Brasil S.A. representava 64,54% do valor total dos créditos presentes.

A agravante sustenta que o Juízo a quo incorreu em
error
in
judicando
ao adotar uma concepção restritiva do abuso de direito de voto, recusar-se a aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a flexibilização do
cram

down
e proferir um édito que contraria o princípio da preservação da empresa. Alega que o abuso de direito, conforme o artigo 187 do Código Civil, configura-se quando o titular de um direito excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Aduz que o Banco do Brasil S.A. utilizou seu poder de voto dominante para aniquilar a negociação, violando o dever de cooperação e o "fim social" do direito de voto em AGC, que é a deliberação coletiva sobre o destino da empresa.

Argumenta que a vantagem pretendida pelo agravado pode ser a de, em um cenário de falência, executar preferencialmente suas garantias reais em detrimento da coletividade de credores.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para suspender a decretação da falência e restabelecer o “status quo” da recuperação judicial. No mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para homologar o Plano de Recuperação Judicial apresentado.

A liminar foi
d
eferida. (id.
320273929
)

Informações. (id. 321669399)

Contrarrazões. (id.
325401854
)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (id. 326288883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a perquirir o acerto da decisão que, diante da rejeição do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores (AGC), decretou a falência do "Grupo Jacaré", afastando as teses de abuso de direito de voto e de possibilidade de aplicação do
cram

down
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia aos argumentos expendidos pela Agravante, entendo que a decisão vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

O instituto da recuperação judicial, como se sabe, tem por escopo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).

Nesse microssistema, a Assembleia Geral de Credores figura como órgão central e soberano, a quem compete deliberar sobre o plano de soerguimento apresentado pelo devedor. A vontade coletiva dos credores, manifestada em conclave, é a pedra angular do procedimento.

No caso vertente, o Plano de Recuperação Judicial, submetido à votação em 19 de junho de 2024, obteve aprovação nas Classes I (Trabalhista) e IV (ME/EPP), mas foi rejeitado nas Classes II (Garantia Real) e III (Quirografária). A consequência legal primária para tal cenário é, inequivocamente, a convolação da recuperação em falência, conforme dicção expressa dos artigos 56, § 4o, e 73, III, da LRF.

A Agravante, contudo, busca afastar este desfecho sob o argumento central de que o voto do Banco do Brasil S.A., único responsável pela rejeição nas referidas classes, foi exercido de forma abusiva.

A tese, malgrado juridicamente plausível em situações excepcionais, não encontra amparo no substrato fático-probatório dos autos.

A Lei n.o 14.112/2020, em salutar alteração legislativa, positivou o critério para a aferição da abusividade do voto, inserindo o § 6o ao art. 39 da LRF, que dispõe:

"Art. 39. [...]

6o O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência e
p
oderá ser declarado nulo por abusividade somente quando
manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem." (grifei)

A norma é hialina ao estabelecer um standard probatório elevado: não basta a mera discordância ou a percepção de que o voto foi prejudicial à recuperanda; é imperiosa a demonstração de que o credor agiu com o manifesto propósito de obter uma vantagem ilícita.

Na espécie, a conduta do Banco do Brasil não revela tal desiderato. A rejeição a um plano que propõe um deságio de 65% (sessenta e cinco por cento), uma carência de 20 (vinte) meses e um prazo de pagamento de 10 (dez) anos insere-se no legítimo exercício do juízo de conveniência do credor. Trata-se de uma avaliação eminentemente econômica e negocial, na qual o credor pondera se a proposta de reestruturação é mais vantajosa do que o cenário de liquidação dos ativos na falência.

A discordância com os termos econômicos do plano, ainda que o voto seja decisivo para o resultado da deliberação, não configura, por si só, ato abusivo. É, em verdade, o exercício regular de um direito, amparado pela autonomia que rege o conclave. Exigir que um credor, titular de expressiva parcela do passivo, aceite passivamente condições que considera ruinosas ao seu crédito seria esvaziar o próprio sentido da deliberação assemblear.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. QUÓRUM. INOBSERVÂNCIA. CRAM DOWN. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESÁGIO ELEVADO. REJEIÇÃO DO PLANO. ABUSO DO DIREITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA. [...] 1.1. No caso dos autos, não é razoável exigir do credor, titular de cerca de 95% (noventa e cinco por cento) das obrigações passivas da devedora, que manifeste incondicional anuência na redução do equivalente a 90% (noventa por cento) de seu crédito em benefício da coletividade de credores e em detrimento de seus próprios
interesses. Nesse contexto, não restou configurado o abuso de direito na recusa do Plano de Recuperação Judicial. 2. Recurso especial provido para declarar não abusivo o voto de rejeição e determinar a intimação dos devedores para a elaboração de um novo Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à Assembleia Geral de Credores.

(REsp n. 1.880.358/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

Afastada a tese de abusividade, resta analisar a aplicabilidade do
cram

down
, mecanismo que permite ao juiz conceder a recuperação a despeito da rejeição assemblear.

O art. 58, § 1o, da LRF estabelece requisitos cumulativos para tanto, dentre os quais se destaca a necessidade de "a aprovação de 3 (três) das classes de credores
...
" (inciso II, na redação anterior à Lei 14.112/2020, aplicável ao caso, ou quórum similar na nova redação).

No presente caso, o plano foi aprovado por apenas duas classes (I e IV), falhando em preencher requisito essencial e intransponível. A rejeição não se deu em apenas uma, mas em duas classes (II e III), o que torna a situação ainda mais distante da hipótese legal.

A flexibilização de tal requisito, embora admitida em situações excepcionalíssimas pela jurisprudência do STJ, pressupõe, como já fundamentado, a existência de um cenário de manifesto abuso de direito por parte de um credor dominante, o que não se verifica na espécie. Sem a premissa do ato ilícito, não há fundamento para a intervenção judicial excepcionalíssima de suplantar a vontade soberana da AGC e os requisitos expressos da lei.

Portanto, o cenário que se descortina é o seguinte: o plano foi legitimamente rejeitado pela comunidade de credores; não foram preenchidos os requisitos para a sua
aprovação forçada (
cram

down
); e não se vislumbra qualquer vício ou abusividade que macule o procedimento deliberativo.

Nessas circunstâncias, a decretação da falência não é uma faculdade do julgador, mas uma imposição normativa, um consectário lógico e inafastável, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica que devem nortear os processos concursais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a escorreita decisão de primeiro grau que convolou a Recuperação Judicial em Falência.

Revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026